Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-39.2025.8.11.0108
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001575-39.2025.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA RAMIRA SOUSA DOS SANTOS - CPF: 009.956.953-18 (RECORRENTE), THALLES CESARE ARARUNA MACEDO DA COSTA - CPF: 042.769.924-00 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001575-39.2025.8.11.0108

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Maria Ramira Sousa dos Santos

Recorrido(s):

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A e Decolar.Com LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE FECHAMENTO DO CHECK-IN. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PASSAGEIRO COMPARECEU DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n° 33 da Turma Recursal do TJMT, a agência de turismo é parte ilegítima nas ações de demanda indenizatória que versem sobre o cancelamento ou remarcação de passagens. Mantenho a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. A vulnerabilidade da parte recorrente na condição de consumidora, não implica que se abstenha totalmente de demonstrar o mínimo dos fatos constitutivos do seu direito, pois a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. No caso em comento, a parte Autora alega que chegou com apenas 1h10min de antecedência e a empresa aérea afirma que houve o registro de no-show em razão do não comparecimento em tempo hábil, é de conhecimento público e notório que o passageiro chegue ao local com uma boa antecedência para que haja tempo suficiente para permanecer na fila que efetua o check-in dos passageiros e para passar pela inspeção de segurança e chegar ao portão de embarque.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Q
uanto à responsabilidade da ré Azul Linhas Aéreas, a questão gira em torno de saber se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, ao impedir o embarque da autora.
A ré trouxe aos autos elementos que demonstram o registro de no-show da autora, indicando o não comparecimento em tempo hábil para o check-in. A própria autora afirma ter chegado ao aeroporto às 09:00h para voo previsto às 10:10h, ou seja, com apenas 1h10 de antecedência.
A exigência de comparecimento ao embarque com mínimo de 1h30 de antecedência é amplamente divulgada pelas companhias aéreas, além de constar nos bilhetes e regulamentos da ANAC (Resolução no 400/2016)..
”.

5. A sentença que julgou improcedentes os pedidos inicialmente formulados, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026